Tribunal: TJDFT
Processo: 0712459-92.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. AÇÃO PETITÓRIA. REIVINDICATÓRIA. PROPRIEDADE REGISTRAL. COMPROVAÇÃO. POSSE INJUSTA. MERO DETENTOR. ÓBITO DO EMPREGADO/CASEIRO. BENFEITORIAS. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE RESSARCIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As teses de falsidade da assinatura do contrato de trabalho e de aquisição do domínio pelo exercício da função social da propriedade não foram ventiladas nos autos antes de interposta a apelação e, por isso, não podem ser conhecidas, sob pena de supressão de instância.
2. Os autores afirmam seu direito sobre o imóvel com base no art. 1.228 do CC: “O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.” E, em busca do direito reclamado, ajuizaram ação petitória, objetivando a restituição da coisa ao proprietário sem posse, para que pudessem exercer a soma dos poderes de domínio: usar, fruir e dispor do imóvel. Do que se tem, a propriedade dos autos evidencia-se e prevalece sobre a detenção exercida pelos réus.
3. Na hipótese, o primeiro apelado adquiriu um terreno da Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP e consta como proprietário do imóvel identificado na escritura pública registrada na matrícula do imóvel no 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal. 3.1. Os apelantes ocupam o bem por detenção, decorrente de contrato de trabalho. No caso, após a extinção do vínculo em decorrência do óbito do marido da primeira ré e pai dos demais apelantes, estes estavam obrigados a desocupar a área, porém não o fizeram.
4. Na contestação, os réus/apelantes, apesar de mencionarem as benfeitorias, não pediram indenização. Tampouco ingressaram com reconvenção para reclamar eventuais valores despendidos com benfeitorias. Nada a prover no ponto.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.